Tribunal: TJSP
Processo: 1014254-59.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Apelação – Revisional de contrato c.c. restituição de valores – Ação visando a redução dos juros remuneratórios previstos em contrato de empréstimo pessoal à taxa média do mercado divulgada pelo Bacen na época da concessão do crédito – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem apreciação de mérito, visto que o autor não a emendou para trazer procuração com poderes

Ementa:
*Apelação – Revisional de contrato c.c. restituição de valores – Ação visando a redução dos juros remuneratórios previstos em contrato de empréstimo pessoal à taxa média do mercado divulgada pelo Bacen na época da concessão do crédito – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem apreciação de mérito, visto que o autor não a emendou para trazer procuração com poderes específicos para o ajuizamento da ação conforme determinado pelo juízo a quo – Apelo do autor defendendo a desnecessidade da providência – Inconformismo justificado – Apelo conhecido em virtude da impugnação específica aos fundamentos da sentença – Recebimento da inicial que, via de regra, se contenta com o atendimento dos requisitos indicados nos arts. 319 e 320 do CPC, de modo que qualquer providência adicional, ainda que embasada nos Comunicados do NUMOPEDE, depende de fundada suspeita de advocacia predatória – Hipótese que não se verifica no caso dos autos, uma vez que a determinação da juntada de procuração específica está fundamentada de forma genérica – Sentença que não trouxe maiores informações acerca da distribuição de outras demandas pelo mesmo patrono em curto período de tempo, nem indicação do motivo que fez o magistrado suspeitar da ocorrência de advocacia predatória – Determinação de juntada de procuração específica que se mostrou inadequada – Art. 105 do CPC - Precedentes - Sentença anulada.
Recurso provido.*